Tribunal: TJDFT
Processo: 0716537-87.2025.8.07.0000
Órgão julgador: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-10-29
Data de publicação: 2025-11-15

Ementa:
Ementa: DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE ALIMENTOS. FIXAÇÃO DE ALIMENTOS PROVISÓRIOS EM 22% DOS RENDIMENTOS DA GENITORA. ALEGAÇÃO DE INCAPACIDADE FINANCEIRA E PEDIDO DE REDUÇÃO PARA 10%. MAIORIDADE PRÓXIMA DA ALIMENTANDA. REALIZAÇÃO DE FREELANCERS. INSUBSISTÊNCIA. RESPONSABILIDADE DE SUSTENTO DEMONSTRADA. MANUTENÇÃO DO PERCENTUAL FIXADO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo de instrumento interposto contra decisão proferida em ação de alimentos que fixou alimentos provisórios em 22% dos rendimentos líquidos da genitora, incidindo sobre todas as verbas remuneratórias, com dedução apenas dos descontos compulsórios e inclusão de auxílio-creche e salário-família, se houver. A agravante pleiteia a redução para 10%, sob alegação de incapacidade financeira, existência de outro filho maior sob sua responsabilidade, iminente maioridade da alimentanda e suposta atividade laboral informal desta. Requer ainda que os alimentos sejam depositados diretamente em conta da filha.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há duas questões em discussão: (i) definir se os alimentos provisórios devem ser reduzidos de 22% para 10% dos rendimentos líquidos da genitora; (ii) estabelecer se é possível determinar, já no agravo, o depósito dos alimentos diretamente em conta bancária da alimentanda, que atingirá a maioridade civil em breve.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A obrigação alimentar dos pais decorre do dever constitucional de sustento e do disposto no art. 1.694, §1o, do Código Civil, devendo ser fixada conforme as necessidades do alimentando e a capacidade contributiva do alimentante.
4. A proximidade da maioridade não exonera automaticamente o dever de prestar alimentos, que pode subsistir diante da necessidade da filha, especialmente quando ainda em formação escolar.
5. A informação de que a alimentanda realiza trabalhos eventuais (“freelancers”) não comprova renda suficiente a afastar a obrigação alimentar.
6. Os contracheques apresentados demonstram renda líquida média de R$ 3.243,76, sendo o valor correspondente a 22% (cerca de R$ 700,00) proporcional e compatível com o dever de sustento, não havendo excesso ou desproporcionalidade na fixação provisória.
7. O fato de a genitora sustentar outro filho maior de idade não afasta a obrigação alimentar em relação à filha menor, pois ambos os genitores devem contribuir para a manutenção de seus filhos.
8. O pedido de depósito em conta própria da alimentanda não pode ser apreciado em sede recursal, pois não foi analisado pelo juízo de origem, sob pena de supressão de instância e violação ao duplo grau de jurisdição.
IV. DISPOSITIVO E TESE
9. Recurso conhecido e desprovido.
Tese de julgamento:
1. A fixação de alimentos provisórios deve observar o binômio necessidade-possibilidade, sendo adequado o percentual de 22% dos rendimentos líquidos quando compatível com a capacidade econômica do alimentante e as necessidades da alimentanda.
2. A maioridade próxima do alimentando não extingue, de forma automática, a obrigação alimentar, que subsiste enquanto houver necessidade comprovada.
3. Alegação de eventual renda informal do alimentando não afasta a obrigação alimentar sem comprovação concreta de suficiência financeira.
4. Questões não apreciadas pelo juízo de origem não podem ser analisadas em sede de agravo de instrumento, sob pena de supressão de instância.

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 227; CC, art. 1.694, §1o.